Tribunal: TJMT
Processo: 1016856-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016856-76.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 54.178.470/0001-79 (EMBARGANTE), WAGNER LUIZ DE SOUZA VITA - CPF: 186.561.588-99 (ADVOGADO), TERESA TERRERI AMENDOLA BARBUIO - CPF: 307.959.168-25 (ADVOGADO), HEMOCOR SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 02.747.290/0001-67 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (EMBARGADO), HEMOCOR SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 02.747.290/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que proveu o Recurso de Apelação Cível interposto em desfavor da ora Embargante, fixando os honorários sucumbenciais em favor do ora Embargado no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, bem como a possibilidade de fixação da verba de acordo com a tabela da OAB ou por equidade, em quantia não superior a R$ 2.000,00.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente os critérios legais para fixação dos honorários advocatícios, com base no grau de zelo, tempo de tramitação e trabalho realizado, afastando a alegada omissão.

5. A pretensão recursal revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, providência incabível nesta via recursal, destinada unicamente à correção de vícios formais.

6. Além disso,
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) recentemente julgou o Tema Repetitivo no 1.076, estabelecendo que os honorários devem ser arbitrados por equidade apenas subsidiariamente, que não é o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados, pois inexistem vícios a serem sanados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SOMMA Produtos Hospitalares Ltda.
contra o v. acórdão de ID 279976382 que deu provimento ao apelo interposto em seu desfavor pelo ora embargado
Daniel Paulo Maia Teixeira
.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO E ANTES DA CONTESTAÇÃO. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, após a desistência da ação formulada posteriormente à citação da parte ré e antes da apresentação de contestação.

II. Questão em discussão

2. A matéria controvertida consiste na possibilidade de condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do art. 90 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 90 do CPC/2015, a parte que desiste da ação após a citação deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, mesmo na ausência de contestação, há condenação sucumbencial se a parte adversa já fora citada e constituiu advogado para atuar nos autos.

5. O princípio da causalidade impõe à parte desistente a obrigação de arcar com os honorários advocatícios da parte ré, que já havia incorrido em despesas para se defender na demanda.

6. Embora se reconheça o direito do advogado da parte ré ao recebimento de honorários sucumbenciais, o percentual deve ser fixado no mínimo legal, considerando-se a curta duração do processo e a extensão do trabalho desempenhado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "Em caso de desistência da ação após a citação, mas antes da apresentação de contestação, a parte desistente deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual mínimo, nos termos do art. 85, § 2o, e art. 90 do CPC/2015."

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão no referido julgado, alegando que a condenação da autora/apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa, conforme fixado, não considerou a efetiva e restrita participação processual do embargado, advogado da parte contrária.

Aponta que a atuação do patrono da parte adversa limitou-se a uma audiência de conciliação infrutífera, de breve duração, sem apresentação de defesa ou realização de diligências relevantes, o que, em seu entender, torna desproporcional a fixação da verba honorária no percentual estabelecido.

Para fundamentar sua pretensão, a embargante cita precedente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.091.586/SE, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, que reconheceu a não obrigatoriedade da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de ausência de atuação efetiva do advogado da parte vencedora, especialmente nos casos de extinção do feito sem resolução de mérito.

Assim, requer o reconhecimento da omissão, com a devida manifestação expressa acerca da atuação mínima do Embargado, e a fixação da verba sucumbencial em observância à Tabela da OAB ou, subsidiariamente, por equidade, em quantia não superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões (ID 284335391).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do recurso de apelação.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado abordou de forma suficiente e fundamentada a questão atinente ao valor devido a título de honorários sucumbenciais, fixando-os no percentual mínimo, nos seguintes termos:

“(...) Assim, a sentença comporta reforma, no entanto,
não no percentual pretendido no apelo (20%), pois deve-se considerar o trabalho desempenhado e o tempo de tramitação do processo, com a fixação no percentual mínimo.
(...)”
– sic.

Como se vê, foi levado em consideração o trabalho desempenhado pelo causídico, ora Embargado, e o tempo de tramitação do processo, circunstância que, por si só,
afasta a alegada omissão no v. acórdão.

É importante registrar que o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 85 que no caso de sucumbência, os honorários assim devem ser arbitrados:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) recentemente julgou o Tema Repetitivo no 1.076, fixando as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Portanto, não se revela adequado a fixação dos honorários na forma pretendida pela Embargante, ou seja, com base na tabela da OAB ou por equidade, mas, sim, na forma em que fixado no v. acórdão.

Nesse contexto, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a irresignação do Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite por meio do presente recurso.

Assim, conclui-se que o acórdão atacado não padece dos vícios apontados pelo Embargante, merecendo ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Registra-se que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025